Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO FUNDADA EM SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou inexistente débito decorrente de recuperação de consumo no valor de R$ 2.379,72, oriundo de suposta irregularidade em medidor de energia, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, juros e verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor que fundamentou a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais decorrente da cobrança indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A regulamentação da ANEEL exige que, constatada irregularidade no medidor, o consumidor seja previamente comunicado acerca da realização da avaliação técnica do equipamento, com indicação de local, data e horário, a fim de possibilitar o acompanhamento do procedimento.
A concessionária não comprova nos autos a regular comunicação ao consumidor sobre a realização da avaliação técnica do medidor, circunstância que compromete a validade do procedimento administrativo que embasou a cobrança.
Compete à concessionária demonstrar a regularidade da apuração da suposta irregularidade e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
A cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral e sem observância do contraditório caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.
A apelante limita-se a impugnar o dever de indenizar, sem questionar especificamente o valor fixado a título de danos morais, o que impede a revisão do quantum indenizatório em razão dos limites da devolutividade recursal previstos no art. 1.013 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige a comprovação de procedimento administrativo regular, com prévia comunicação ao consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor.
A ausência de demonstração da observância do contraditório e da ampla defesa invalida a cobrança fundada em suposta irregularidade no equipamento de medição.
A cobrança indevida decorrente de procedimento administrativo irregular configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
A ausência de impugnação específica ao valor da indenização por danos morais impede a revisão do quantum pelo tribunal, em razão dos limites da devolutividade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.013; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. n. 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJMT, Ap. n. 145088/2017, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2018; TJMT, RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DHIEGO JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 044.454.181-02 (APELADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000282-58.2025.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: DHIEGO JOSE ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Dhiego José Alves de Souza, declarou a inexistência do débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 2.379,72, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária e juros, além das verbas de sucumbência.

Irresignada, a concessionária interpôs Apelação, sustentando, em síntese, que o procedimento de inspeção e análise do medidor observou as normas regulamentares da ANEEL, tendo sido constatada irregularidade no equipamento e realizada perícia em órgão metrológico oficial.

Argumenta que a sentença desconsiderou os documentos técnicos juntados aos autos e pugna pela reforma integral da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em suposta irregularidade no medidor, bem como a consequente legalidade da condenação imposta à concessionária.

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária realizou inspeção no equipamento de medição instalado na unidade consumidora vinculada ao Apelado, ocasião em que teria sido constatada irregularidade no medidor, circunstância que motivou a cobrança de valor referente à recuperação de consumo.

Todavia, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a prova produzida nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o procedimento administrativo adotado observou integralmente as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas ao consumidor.

Com efeito, a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece que, constatada irregularidade no equipamento de medição, deve ser oportunizado ao consumidor acompanhar a realização da avaliação técnica do medidor, mediante comunicação prévia contendo local, data e horário da realização da perícia.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, não há comprovação inequívoca nos autos de que o consumidor tenha sido regularmente comunicado acerca da realização da avaliação técnica do equipamento, circunstância que compromete a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

Nesse contexto, considerando que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo.

No que concerne à condenação por danos morais, verifica-se que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida fundada em procedimento administrativo irregular, circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ressalte-se que não houve, nas razões recursais, insurgência específica quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, limitando-se a apelante a sustentar a inexistência do dever de indenizar.

Nessas circunstâncias, considerando os limites da devolutividade recursal estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não é possível proceder à revisão do
quantum
indenizatório, sob pena de violação ao princípio da congruência e de prolação de decisão
extra petita
.

Dessa forma, inexistindo impugnação específica quanto ao montante arbitrado na sentença, impõe-se a manutenção integral da condenação fixada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. (N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.” (TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).”

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026